Tribunal: TJES
Processo: 5012210-69.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012210-69.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDIRA CARDOSO COELHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012210-69.2024.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: VANDIRA CARDOSO COELHO
RECORRIDOS
: MUNICÍPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. HILANO GF-20. INEFICÁCIA NÃO COMPROVADA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. REQUISITOS DOS TEMAS 1234 E 06 DO STF NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Inominado interposto por Vanusa Figueredo contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Hilano GF-20 - uso contínuo (aplicação uma vez ao ano), sob o fundamento de que a autora não preencheu os critérios fixados pelo Tema 1.234 do STF, vez que não demonstrou a ineficácia dos substitutos terapêuticos fornecidos pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao recebimento do medicamento “
Hilano GF-20 - uso contínuo (aplicação uma vez ao ano)”
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Sabe-se que o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do STF, dentre eles a demonstração da ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS, mediante laudo médico fundamentado. Vê-se, todavia, que o laudo apresentado pela parte autora não atende integralmente às exigências fixadas pelos referidos temas, na medida em que não demonstra, de forma clara e objetiva, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, nem apresenta comprovação científica robusta da necessidade exclusiva do “
Hilano GF-20 - uso contínuo (aplicação uma vez ao ano)”
.

4.
Dessa forma, considerando a inexistência de comprovação de imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da parte autora e a ausência de cumprimento dos requisitos estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do STF, mantém-se integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
5.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

6.
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)